Tribunal: STF
Processo: ARE 1537122
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença condenatória de três meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e de dez dias-multa, pela infração do art. 50, caput e § 3º, alínea “a”, da Lei das Contravenções Penais (e-doc. 13). 



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, caput, II, VI, VIII, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 15).



    3. O recurso não foi conhecido em razão da intempestividade (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não deve ser conhecido, porquanto intempestivo.



    5. Nota-se que o recorrente não cumpriu seu ônus processual de demonstrar, por documento idôneo, a ocorrência de feriado local, paralisação ou suspensão do expediente forense, no ato da interposição do recurso. É indispensável a presença da documentação que o demonstre, não bastando, como sustenta a parte, a mera citação da suspensão nos argumentos da peça recursal. Nesse sentido:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo. Recurso intempestivo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     1. O acórdão recorrido foi publicado em 03.06.2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 05.07.2022. De modo que o recurso é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. Precedentes.



     2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.488.855-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/06/2024, p. 13/06/2024; grifo nosso).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    8. Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator